Tribunal: TJSP
Processo: 2146312-13.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL / NOTÍCIA DE CRIME - DEPUTADO ESTADUAL - IMPUTAÇÃO DE CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 132, 321 E 325 DO CÓDIGO PENAL (PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM; ADVOCACIA ADMINISTRATIVA; E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL) - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS DE MODO A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE

Ementa:
"REPRESENTAÇÃO CRIMINAL / NOTÍCIA DE CRIME - DEPUTADO ESTADUAL - IMPUTAÇÃO DE CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 132, 321 E 325 DO CÓDIGO PENAL (PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM; ADVOCACIA ADMINISTRATIVA; E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL) - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS DE MODO A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS - PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO".

"Não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do Ministério Público de não propor a ação penal, da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta Magna)".

"Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição".